Tribunal: TCU
Processo: 040.452/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 944/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.452/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando Cesar Franco (XXX.496.108-XX); Augusto Jose Paes Ferreira (XXX.092.878-XX); Diana Sarita Hamburger (XXX.493.438-XX); Filinto Muller Rondon da Silva (XXX.601.908-XX); Gerson Luiz Grecco (XXX.166.028-XX); Inez Sandron (XXX.789.948-XX); Joao Manoel Losada Moreira (XXX.684.647-XX); Marat Rafikov (XXX.760.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.